Tribunal: STJ
Processo: 0800438-72.2021.4.05.8312
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086086 - PE(2023/0249657-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TECINE
TECELAGEM
INDUSTRIAL
E
MALHARIA
DO
NORDESTE SA
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
INTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não sana vício de
integração sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ca9b1e7-7d85-4456-89ac-aa6cc30da01e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086086 - PE (2023/0249657-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TECINE TECELAGEM INDUSTRIAL E MALHARIA DO
NORDESTE SA
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597

DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
INTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não sana vício de
integração sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela TECINE TECELAGEM
INDUSTRIAL E MALHARIA DO NORDESTE S.A. contra decisão de minha lavra, às e-
STJ fls. 326/330, em que dei provimento a recurso especial da parte adversa para
determinar o retorno dos autos, a fim de que o Tribunal de origem reaprecie os embargos
de declaração opostos pela recorrente, ora agravada, sanando o vício de integração
identificado, ficando prejudicadas as demais alegações.
Sustenta a parte agravante, em suma, que não houve omissão, porque
o Tribunal de origem analisou a controvérsia de maneira suficiente e indicou os
fundamentos de sua conclusão.
Aduz que a decisão agravada, ao assentar que inexistiria prova da
restrição de acesso aos autos administrativos pelo interessado, contraria o conjunto
probatório presente nos autos.
Documento eletrônico VDA53736248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: f00d99bb-a653-44d8-9456-508514872aac

Afirma, ainda, a existência de contradição, nos termos dos arts. 1.022
e 489 do CPC, porque o Tribunal de origem teria afastado a litispendência ao reconhecer a
distinção entre as demandas.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 365).
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões ora invocadas, a decisão recorrida não
merece reparos.
Como ali anotado, a admissão do recurso especial, com base na
afronta ao
do CPC, requer a constatação de omissão sobre questão relevante ao
art. 1.022
deslinde da demanda.
No caso, constatou-se ocorrência de vício de integração a justificar a
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao aludido preceito, visto que, apesar de opostos
embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses de que a
questão já teria sido apreciada em outras ações, inclusive com pretensão idêntica e de que
não há prova nos autos que demonstre qualquer restrição de acesso ao processo
administrativo, ao qual está facultado o acesso na repartição pública, nos termos da
legislação.
Com efeito, conforme trecho trazido nas razões do agravo interno, o
Tribunal de origem apenas se manifestou sobre a possibilidade de a parte ter acesso a
informações que lhe digam respeito, ressalvadas partes sigilosas, que envolvam terceiros
ou que possam prejudicar a atividade fiscalizatória.
Na espécie, as alegações apresentadas nos aludidos embargos de
declaração mostram-se relevantes para a solução da controvérsia, razão por que elas devem
ser expressamente enfrentadas, até mesmo para fins de efetivo prequestionamento, sob
pena de inviabilizar o acesso à instância especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022, INCISO II,
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO AO TEMPO
DE TRABALHO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
Documento eletrônico VDA53736248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: f00d99bb-a653-44d8-9456-508514872aac

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo não se manifestou sobre o ponto principal dos embargos de
declaração, qual seja, a alusão genérica a presença de agentes nocivos à saúde na
atividade laboral, sem considerar os limites de tolerância e a habitualidade, não
ser suficiente para o reconhecimento para o tempo de trabalho especial, não foi
objeto de específica análise pela Corte de origem, seja no julgamento do recurso
de apelação, seja no julgamento do recurso integrativo.
2. Assim, tendo o Tribunal a quo se recusado a emitir pronunciamento sobre o
aludido ponto controvertido, oportunamente trazido pelo ora recorrente nos
embargos de declaração, ocorreu negativa de prestação jurisdicional e a
consequente violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp 2094545/PE,
Turma, julgado em
DJe de
).
7/10/2024,
14/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ACOLHIDA EM PARTE
ART. 1.022
NA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA OMITIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
II, do CPC apresentada pela
art. 1.022,
recorrente, ora agravada, nas razões do recurso especial, verifica-se que a decisão
hostilizada foi clara e precisa ao concluir, após análise dos autos, que o Tribunal
de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que
deixou de se manifestar acerca de pontos relevantes para a solução da
controvérsia e apresentados pela parte agravada em sede de embargos de
declaração.
2. Os trechos do acórdão do Tribunal de origem apresentados nas razões desse
agravo interno não são suficientes para suprir as omissões arguidas pela
recorrente, ora agravada, em sede de recurso especial.
3. Nessas circunstâncias, a outra conclusão não se chega senão a de que os autos
devem retornar ao Juízo a quo para novo julgamento dos aclaratórios, a fim de
que sejam sanadas as omissões apontadas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1801878/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
7/10/2021)
Registre-se, por oportuno, que a decisão agravada não assentou que
inexistiria prova da restrição de acesso aos autos administrativos, mas apenas reconheceu
omissão no Tribunal de origem quanto à apreciação da referida alegação.
Cumpre, ainda, registrar que a contradição de que trata o
do
art. 1.022
CPC é a contradição interna, "entendida como incoerência existente entre os fundamentos e
Documento eletrônico VDA53736248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: f00d99bb-a653-44d8-9456-508514872aac

a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pelo embargante
como acertado" (EDcl no AgInt no
rel. Ministro MANOEL
AREsp 1872840/SP,
ERHARDT - desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
21/03/2022,
24/03/2022)
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou
CPC/2015,
improcedente no manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: f00d99bb-a653-44d8-9456-508514872aac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.086.086 / PE
Número Registro: 2023/0249657-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009295920144058312 08003090920174058312 08004387220214058312 08007984620174058312
8003090920174058312 8004387220214058312 9295920144058312 8007984620174058312
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TECINE TECELAGEM INDUSTRIAL E MALHARIA DO NORDESTE
SA
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TECINE TECELAGEM INDUSTRIAL E MALHARIA DO NORDESTE
SA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55100008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:35
Código de Controle do Documento: bf2b8c37-3875-44bf-a689-ee0649783819

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:35
Código de Controle do Documento: bf2b8c37-3875-44bf-a689-ee0649783819